Tribunal: STF
Processo: HC 192399
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO APTO PARA JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM FRAÇÃO MÍNIMA. CONDIÇÃO DE MULA DO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. No momento da fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida Lei.
    2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal a quo, atendendo às diretrizes estabelecidas no normativo em referência, exasperou a pena-base salientando a apreensão de aproximadamente de 4kg (quatro quilos) de cocaína, quantidade que atesta a razoabilidade e proporcionalidade do aumento operado.
    3. ‘Havendo sido concretamente fundamentada a aplicação da minorante em comento no patamar de 1/6, sobretudo em razão de 'estar-se diante de quem se prestou a atuar na condição popularmente conhecida como 'mula' do tráfico' (fl. 252), não há contrariedade ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas’ (AgRg no AREsp n. 684.780/AM, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 19/5/2016).
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c o art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (4,5kg de cocaína).
    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para redimensionar a pena ao patamar de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, foi interposto agravo em recurso especial (AREsp 1.717.403/SP). O Relator, Min. Antonio Saldanha Palheiro, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra a decisão, sobreveio agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça por unanimidade. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “aumentar a pena em um ano, em razão exclusivamente da espécie quantidade da droga apreendida não guarda proporção com os demais elementos que envolvem o ilícito praticado”. Ademais, alega que o TRF 3 utilizou-se de fundamento inidôneo para aplicar a benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu mínimo legal. Afirma que, “considerando que o único fundamento utilizado para a negativa da aplicação da benesse em seu máximo legal foi a condição de mula do paciente, a decisão merece ser reavaliada. A pequena quantidade de droga apreendida (4,5 quilos) e a espécie (cocaína) somadas à personalidade e à conduta social do agente permitem que o redutor incida em seu máximo (2/3)”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “fixar a pena-base no seu mínimo legal, bem como aplicar a causa de redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo (2/3) [...]”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. Não bastasse isso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).
    10. Na hipótese de que se trata, na primeira fase da dosimetria da pena, o Tribunal de origem manteve o patamar de exasperação promovido na sentença, fixando a pena-base em 06 anos de reclusão, ao argumento de que “a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (4.501g de cocaína) merecem valoração negativa, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 [...]”. Na segunda fase, reduziu a pena para 05 anos de reclusão ante o reconhecimento da atenuante da confissão. Na sequência – terceira fase –, manteve o reconhecimento da causa de diminuição do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em 1/6, tendo em vista que o paciente “associou-se, de maneira eventual e esporádica, a uma organização criminosa de tráfico de drogas, tendo recebido promessa financeira, cumprindo papel de importância na cadeia do tráfico de drogas e para o êxito da citada organização [...]”; bem como entendeu como certa a “causa de aumento da internacionalidade, prevista no art. 40, inciso I, da Lei 11.343/06, no percentual mínimo de 1/6 (um sexto) [...]”. Nessas condições, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator